Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PAGAMENTO DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CUSTODIADO EM PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. RESOLUÇÃO N. 23/2021 – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA (CNPCP). NATUREZA DE REGALIA. PORTARIA N.o 200/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE/DF). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo ao agravante o pressuposto de interesse recursal quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Não é possível apreciação pelo Tribunal ad quem de pedido não formulado perante o primeiro grau de jurisdição, sob risco de incorrer em supressão de instância.
3. A Resolução n.o 23/2021 - Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com aplicação nacional, rege que a visita íntima dos segregados ostenta natureza jurídica de recompensa da espécie regalia.
4. Na linha das leis e dos diplomas infralegais, a Portaria n.o 200/2022 - Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) padroniza que o encontro conjugal de presos representa regalia sujeita a requisitos, dentre eles: ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e classificação para atividades específicas de estudo ou de trabalho intramuros.
5. No caso, não há frequência do condenado em um dos programas de ressocialização indicados na regulamentação da Penitenciária Distrital, o que impede a concessão da regalia de visitação íntima pela companheira.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.